Tribunal: TJES
Processo: 0006709-30.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006709-30.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AGNALDO DOS SANTOS TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DECISÃO DO JÚRI EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que condenou o réu à pena de 19 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a desclassificação do crime para lesão corporal e anulação do julgamento;
(ii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional e se a fração de diminuição da tentativa poderia ser revista;(iii) saber se o recorrente tem direito à isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal e pericial confirma a intenção homicida do réu, com uso de arma branca e ataque repentino à vítima, inclusive com tentativa de consumação no hospital, revelando animus necandi.4. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrária à prova dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.5. A pena-base foi fixada com apoio em quatro vetores negativos, mas sua quantificação (25 anos e 6 meses) mostrou-se desproporcional. Aplicando-se critério de proporcionalidade de 1/8 por circunstância, a pena-base foi fixada em 21 anos.

6. Reconhecida a agravante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, totalizando 24 anos e 6 meses.7. Aplicada a fração de 2/5 pela tentativa, a pena final foi redimensionada para 14 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime fechado.8. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, competente para aferir a condição econômica do réu no momento da exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena para 14 anos e 8 meses de reclusão.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri que se apoia em versão plausível sustentada por prova nos autos não pode ser considerada manifestamente contrária à prova.

A exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais, considerando o intervalo legal da pena cominada.

A definição da fração de redução pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido.

A isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”;CP, arts. 14, II; 59; 121, §2º, IV;

CPP, art. 593, III, “b” e “d”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, APELAÇÃO CRIMINAL: 0001213-14.2020.8.08.0011, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 14/09/2022;

TJES, APCr 0004553-58.2019.8.08.0024, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 26/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006709-30.2021.8.08.0030

APELANTE: AGNALDO DOS SANTOS TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
AGNALDO DOS SANTOS TRINDADE
, inconformado com os termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID nº 15936989, o apelante alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal e a consequente anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alíneas “b” e “d”, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a pretensão principal, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, o afastamento da incidência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima e da agravante da reincidência, além da aplicação de fração mais benéfica na causa de diminuição da tentativa. Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15936994, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença condenatória. No mesmo sentido, é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado sob o ID nº 17415961.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Após detida análise das razões recursais apresentadas e dos elementos constantes nos autos, conclui-se, salvo melhor juízo, que não há elementos aptos a ensejar a anulação do julgamento ou a modificação da sentença condenatória, devendo esta ser mantida em todos os seus termos, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

I – DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – Art. 593, III, “b” e “d”, do CPP

A defesa do apelante sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, com fundamento no artigo 593, inciso III, alíneas “b” e “d” do Código de Processo Penal, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, bem como, em consequência, a anulação do julgamento.

Todavia, não lhe assiste razão.

A materialidade do delito restou sobejamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, o qual atestou a existência de ferimentos graves no rosto e na mão da vítima, resultando inclusive em deformidade permanente, conforme descrito no documento pericial e corroborado por sua oitiva judicial. Tais lesões foram produzidas por golpes de facão, instrumento de grande potencial ofensivo, direcionados a região vital do corpo.

No tocante à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra de forma coerente que o apelante atacou a vítima de maneira abrupta, motivado por desavença anterior, tendo esta relatado que, após ser acusada injustamente de envolvimento na morte de terceiro, foi surpreendida com um golpe de facão no rosto, desferido por Agnaldo. Posteriormente, ao buscar socorro no Pronto Atendimento, a vítima foi novamente perseguida pelo réu, que se dirigiu ao local portando a mesma arma, sendo contido pela intervenção de policiais militares.

Diante desse cenário, verifica-se que a versão apresentada pelo próprio apelante, de que teria apenas tentado recuperar o facão de posse da vítima, não encontra respaldo na prova colhida e destoa do conjunto fático delineado pelas testemunhas e pela própria vítima, sendo que seu comportamento posterior, ao retornar ao local de atendimento com o facão em punho, reforça o
animus necandi
e afasta qualquer hipótese de simples lesão ou acidente.

Ademais, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também encontra suporte na prova dos autos, pois o ataque inicial foi repentino, em local público e sem qualquer advertência, restringindo a possibilidade de reação eficaz por parte da vítima.

Por fim, cumpre observar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, impede a substituição do convencimento dos jurados pelo entendimento do juiz togado, salvo se a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica na espécie.

Vejam-se que nesse sentido, esta Corte já decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. QUALIFICADORAS QUESITADAS E CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (súmula 713 do STF). 2
. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022). 3. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos. [...] 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-ES-APELAÇÃO CRIMINAL: 0001213-14.2020.8.08.0011, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)

Dessa forma, rejeito os pedidos de anulação do julgamento e de desclassificação da imputação, com fulcro no art. 593, III, alíneas “b” e “d”, do Código de Processo Penal.

II – DA PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA

A defesa sustenta, de forma subsidiária, que a pena-base imposta ao apelante foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e idônea, razão pela qual requer sua redução a patamar mais proporcional às circunstâncias do caso. Ademais, pugna pela majoração da fração redutora aplicada em razão da tentativa, ao argumento de que o
iter criminis
não foi amplamente percorrido, tendo havido apenas um golpe efetivo e ausência de atos subsequentes aptos a evidenciar proximidade da consumação, o que justificaria a aplicação de percentual mais benéfico.

Na sentença recorrida, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fundamento na valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do delito.

De fato, a culpabilidade foi negativada em razão da intensidade do dolo revelado pela conduta do réu, que, após desferir golpe de facão contra a vítima, ainda se dirigiu ao Pronto Atendimento com a nítida intenção de consumar o crime. No que se refere aos antecedentes, a sentença valorou negativamente apenas a condenação definitiva pela prática do crime de tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), constante dos autos. A outra condenação existente, proferida na Ação Penal nº 0004516-52.2015.8.08.0030, referente ao crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal), foi corretamente considerada na segunda fase da dosimetria como agravante pela reincidência, não podendo ser cumulativamente utilizada para agravar os antecedentes, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

As circunstâncias do crime também foram negativadas, tendo em vista que o delito foi cometido em plena luz do dia, em ambiente público, na presença de terceiros, revelando elevada audácia e desrespeito às normas sociais elementares. Já as consequências do delito foram desfavoráveis por terem resultado em deformidade permanente na face da vítima, conforme comprovado em laudo pericial e reafirmado em audiência.

Não obstante a existência de fundamentos idôneos para a valoração negativa dessas quatro circunstâncias, a elevação da pena-base para 25 anos e 6 meses mostra-se desproporcional quando confrontada com a pena mínima cominada ao delito de homicídio qualificado, que é de 12 anos, e o intervalo legal total de 18 anos (12 a 30 anos).

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ orienta que, na ausência de circunstâncias excepcionais, cada vetorial negativa deve ensejar um acréscimo de 1/8 do intervalo legal, o que corresponde, neste caso, a 2 anos e 3 meses por circunstância. Sendo assim, a exasperação proporcional pelas quatro circunstâncias desfavoráveis deve ser de 9 anos.

Dessa forma, redimensiono a pena-base para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, aplica-se a fração de 1/6, elevando-se a pena-base de 21 (vinte e um) anos para 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como pena intermediária.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão da tentativa. Embora a sentença tenha aplicado a fração de 1/3, a análise do
iter criminis
revela que houve apenas um golpe efetivo, seguido de cessação da ação por fatores externos, o que indica que a consumação não se aproximou de forma substancial. Diante disso, entende-se proporcional a aplicação da fração de 2/5, como causa de diminuição.

Aplicando-se a fração de 2/5 sobre a pena intermediária de 24 anos e 06 meses, obtém-se uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, conforme fixado na sentença.

III – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, este deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, que possui competência para avaliar a condição econômica do condenado no momento da exigência do pagamento, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim, eventual pleito nesse sentido deverá ser dirigido ao juízo da execução, a quem compete a análise da situação econômica do réu no momento oportuno.

Diante do exposto
, CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes - Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.